Tribunal: TJDFT
Processo: 0719539-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto Grid Pneus e Serviços Automotivos Ltda. e Garantia Pneus e Serviços Automotivos Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu o pedido liminar deduzido no mandado de segurança n. 0706444-16.2022.8.07.0018, impetrado pelas agravantes contra ato coator atribuído à Diretora do Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal (IDC/Procon/DF), que determinou, cautelarmente, a interdição dos estabelecimentos, em face de condutas lesivas aos consumidores. Nas razões recursais, aduzem que, mediante “Decisão Cautelar não numerada (docs. 01 e 02), idênticas para as duas empresas, apenas com datas diferentes, aplicou sanção de interdição total das atividades das Agravantes, encerrando mais de 30 anos de empresa, colocando em risco o emprego de mais de 20 pessoas, pois, segundo fundamentação, haveria indícios, à primeira ‘vista’ de desrespeito ao CDC”. Sustentam que “não tiveram o direito de se defender e sequer sabiam do que estavam sendo acusadas, vez que os argumentos para referida decisão foram confusos e imprecisos”, ao passo que as irregularidades seriam mínimas, podendo serem sanadas em 30 (trinta) dias, em detrimento da interdição total dos estabelecimentos. Afirmam que a cautelar da Garantia Pneus teria sido embasada, indevidamente, no auto de constatação da pessoa jurídica Grid, além de a decisão de interdição ter sido proferida antes da realização da fiscalização, que teria ensejado o auto de constatação. Anotam ter a autoridade coatora afirmado nas cautelares interditórias que a penalidade administrativa teria decorrido de auto de constatação, mas, nas informações prestadas ao Juízo, alegou serem decorrentes de processo administrativo, “ao qual, somente no dia 8/06, após 16 dias do fechamento das empresas, as Agravantes tiveram acesso (apesar de inúmeras solicitações e envio de documentos docs. 09, 10 e 11), em total cerceamento do direito de defesa”. Em outro tópico, discorre ter a agravada informado “que o ato de fechamento cautelar se deu em virtude da existência de diversas reclamações no Procon, boletins de ocorrência e também por reclamações no site Reclama Aqui”, mas “ao se verificar as ocorrências policiais carreadas aos autos pela Agravada (Doc. 12), verificou que foram reunidas 26 ocorrências policiais a partir de 2006, de empresas que não fazem parte e jamais fizeram parte ou tiveram associação com Grid e Garantia, boletins de ocorrência feitos pela própria Agravante e até de extravio de cheques, bem assim, ocorrências em que nunca foi oportunizado as Agravantes se defender”. Assim analisa as ocorrências policiais acostadas no processo administrativo: Há 6 ocorrências policiais que não se referem as Agravantes (fls. 51 a 53, 76 a 77, 79 a 80, 81 a 82, 87 a 89 e 96 a 100 dos autos do documento em anexo); As fls. 83 a 87 a primeira Agravante foi a denunciante; 3 ocorrências se referem ao pagamento das Agravantes com cheques supostamente extraviados (Fls. 76 a 77, 81 a 82, 100 a 101); 14 ocorrências são dos anos de 2006 a 2018 (Fls. 63 a 66, 67 a 68, 69 a 75, 83 a 87, 92 a 96, 100 a 101, 102 a 103, 104 a 105); Em 22 ocorrências as Agravantes não foram ouvidas (Fls. 3 a 5, 09 a 11, 12 a 14, 20 a 21, 22 a 24, 25 a 27, 28 a 30, 31 a 33, 34 a 36, 37 a 39, 40 a 41, 42 a 44, 54 a 55, 61 a 62, 67 a 68, 76 a 77, 90 a 92, 92 a 96, 102 a 103, 100 a 101, 104 a 105); 7 ocorrências sequer houve relação de consumo, foi apenas realizado um orçamento: de Regina Gabriel (fls. 03 a 05), Rudyane Vlieger (09/11), Nércia Costa (Fls. 12 a 14), Geraldo Viera (fls. 15 a 19), João Alves (fls. 51 a 53), Henrique Andreeta (fls 54 a 55) e Evanuzia Nascimento (63 a 66); 8 ocorrências foram feitas para embasar processos no juizado especial onde os requerentes pretendiam não pagar por serviços prestados, em 4 deles já houve vitória das embargantes e 4 estão em andamento, são eles: Daniel de Carvalho (fls. 22 a 24), Luis Fernando (fls. 31 a 33), Rosa Mendes (28 a 30), Ivan Hermínio De Andrade Fls 40 a 41 – julgado improcedente) – Silvério de Melo (Fls. 59 a 60 – julgado improcedente), Maria Edite (61 a 62 - processo extinto) e Evanuzia Nascimento (fls. 63 a 66- julgado improcedente, sequer foi consumidora, mas era policial). Quanto às reclamações colacionadas pela autoridade coatora, sintetiza: No que concerne ao histórico de reclamações no Procon Anexado pela autoridade coatora melhor sorte não há, (Doc 13): Garantia Pneus, 10 reclamações em 4 anos, sendo 3 de 2019, 1 de 2020, 5 de 2021 e nenhuma no ano corrente, 7 delas já baixadas! (...) Grid Pneus teve 15 reclamações em 4 anos! 2 de 2019, 2 de 2020, 10 em 2021 e 1 em 2022, 6 deles baixados! Argumentam que a interdição, também, foi pautada em matéria jornalística, por meio da qual um suposto ex-funcionário teria feito denúncia de prática lesiva ao consumidor, mas não há prova nesse sentido. Não há exposição da citada denúncia, muito menos do seu conteúdo. Asseguram ter sido aplicada a penalidade de interdição sem a garantia da ampla defesa, prevista no art. 59 do CDC, além da previsão constitucional no art. 5, LIV e LV. Articulam a não observância dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa e contraditório, normatizados no art. 2o da Lei n. 9.784/99. Asseveram: Por infrações absolutamente ínfimas, passíveis de regularização, sem a existência de auto de infração, uma delas determinada por atos de constatação de outra empresa, por boletins de ocorrência que sequer se relacionam as Agravantes, por reclamações em sites, houve fechamento das empresas, provocando um prejuízo que será incalculável! Acerca das infrações, assinalam não haver identificação precisa dos atos lesivos, sendo caracterizados de forma genérica. Salientam que a interdição foi realizada em 24/5/2022, com apresentação de recurso no dia 30/5/2022, mas, até o momento, não houve o devido julgamento. Arrazoam, para fins de deferimento da antecipação de tutela recursal: O Fumus boni juris foi demonstrado comprovando-se a existência do abuso direito, na inconsistência das provas apresentadas pela Agravada e por cerceamento ao direito de defesa das Agravantes e ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O “periculum in mora” é fato indiscutível, vez que o encerramento das atividades já acumula para as Agravantes perdas irreparáveis, seu crédito está abalado, sua imagem foi maculada, há perda diária de receita e empregados já começaram a ser demitidos. Requerem, portanto, “o deferimento da liminar pretendida, permitindo a reabertura dos estabelecimentos comerciais imediatamente”. No mérito, a sua confirmação, com reforma da decisão agravada. Preparo ao ID 36348108. É o relato do necessário. Decido. 2. Para melhor compreensão da lide, mostra-se pertinente colacionar as decisões administrativas que determinaram a interdição dos estabelecimentos das agravantes, exarada pela Diretora-Geral Substituta do Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal (IDC/Procon/DF), Da decisão cautelar referente à Garantia Pneus (ID 126407892, p. 5-8 – autos de origem): 1. RELATÓRIO Trata-se de sanção administrativa por medida cautelar, em caráter antecedente de procedimento administrativo, por conduta lesiva à coletividade de consumidores constatada por ocasião da análise de ocorrências policiais registradas na Policia Civil do Distrito Federal, bem como da verificação de reclamações registradas neste Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal - PROCON/DF e no sitio eletrônico do portal Reclame Aqui, em face de GARANTIA PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA (GRID PNEUS), inscrita no CNPJ sob o na 05.943.693/0001-70, localizado no SEP/NORTE Q 506, BL A, U. 05/06, Asa Norte, Brasília/DF, indicada como suposta autora de graves e reiteradas práticas infrativas às normas de proteção e defesa dos consumidores. Compulsadas as ocorrências policiais encaminhadas ao PROCON/DF pela Coordenação de Repressão aos Crimes contra o Consumidor, a Propriedade Imaterial e a Fraudes da Polícia Civil do Distrito Federal, foram verificados inúmeros relatos de consumidores que se dizem vítimas de condutas violadoras da legislação consumerista, perpetradas por funcionários da empresa referida, a exemplo de venda casada de produtos e serviços; negativa de prestação de serviços sem justificativa; realização de serviços sem solicitação prévia; indução de clientes ao erro prevalecendo-se da vulnerabilidade de consumidores idosos ou em condições psicológicas momentaneamente afetadas; exigência de valores abusivos por serviços prestados sem orçamento prévio e sem autorização expressa dos consumidores; causação dolosa de danos aos bens de clientes para impingir-lhes produtos e serviços desnecessários; emprego de componentes usados e inadequados na prestação de serviços contratados; descumprimento de oferta; constrangimento e ameaça a clientes no ato de cobrança por produtos e serviços; publicidade enganosa; etc. Além de configurarem práticas violadoras às normas de proteção e defesa dos consumidores, as condutas narradas nas referidas ocorrências policiais caracterizam ilícitos de natureza criminal, o que motivou a realização de operação conjunta entre PROCON/DF e Polícia Civil do Distrito Federal, no cumprimento de mandado de busca e apreensão no estabelecimento do fornecedor em questão, na manhã do dia 24/05/2022. Conforme aludido, além das ocorrências policiais, constam inúmeros registros de reclamações contra o fornecedor no âmbito do PROCON/DF e no sitio eletrônico do Reclame Aqui, corroborando os indícios de violação contumaz da ordem legal consumerista por parte da empresa GARANTIA PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA (GRID PNEUS). Da operação conjunta entre PROCON/DF e PCDF decorreu a lavratura do Auto de Constatação n. 661/2022 pelos Agentes Fiscais do PROCON/DF em razão da constatação, in loco das práticas infrativas tipificadas no art. 18, da Lei Federal no 12.291/2010 art. 6, 31 da Lei Federal o 8078/1990, art. 29 da Lei Distrital n 4.027/2007, art. 1, p.u., da Lei Distrital no 6.196/201.8 Além de serem encontrados diversos automóveis dentro do estabelecimento comercial fiscalizado sem qualquer orçamento ou ordem de serviço vinculados, reforçando a necessidade de intervenção estatal pare cessar atividade lesiva que se evidenciou. 2. FUNDAMENTAÇÃO A medida cautelar visa garantir determinado bem ou valor juridicamente relevante, que no caso é o patrimônio e a segurança de uma coletividade de consumidores frente às práticas potencialmente lesivas perpetradas pela empresa GARANTIA PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA (Grid Pneus). No presente caso, mostra-se adequada e necessária a adoção de medida cautelar, uma vez que se verifica a potencialidade lesiva de graves condutas infracionais em prejuízo de inúmeros consumidores, verificadas nos relatos contidos em ocorrências policiais e em reclamações formalmente registradas no PROCON/DF, corroboradas pelo desencadeamento de investigação policial e cumprimento de mandado de busca e apreensão no estabelecimento da empresa infratora. Ante a presença do periculum in mora, consubstanciado na ocorrência de lesão a consumidores vulneráveis, bem como o fumus boni iuris, a medida cautelar em evidência se faz necessária e encontra respaldo legal no arts. 56, parágrafo único da Lei 8.178/90 e 18, X, do decreto 2.181/97. Assim, restou demonstrada, à primeira vista, condutas que se adequam tipicamente às práticas infrativas, entre outras, de: a) condicionar o fornecimento de produto ou serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço (art. 39, I, CDC c/c art. 12, I, Decreto 2181/97); b) recusar, sem motivo justificado, atendimento à demanda dos consumidores de serviços (art. 12, III, Decreto 2181/97); c) fornecer ao consumidor qualquer serviço sem solicitação prévia (art. 39, III, CDC c/c art. 12, IV, Decreto 2181/97); d) prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços (art. 39, IV, CDC c/c art. 12, V, Decreto 2181/97); e) exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva (art. 39, V, CDC c/c art. 12, VI, Decreto 2181/97); f) executar serviços sem a prévia elaboração de orçamento e autorização expressa do consumidor (art. 39, VI, CDC c/c art. 12, VII, Decreto 2181/97); g) deixar de reparar os danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projetos, fabricação, construção, montagem, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos ou serviços (art. 13, IV, Decreto 2181/97); h) deixar de empregar componentes de reposição originais, adequados e novos (art. 13, V, Decreto 2181/97); i) deixar de cumprir a oferta, publicitária ou não, suficientemente precisa (art. 13, VI, Decreto 2181/97); j) submeter o consumidor inadimplente a ridículo, constrangimento ou ameaça (art. 13, IX, Decreto 2181/97) e; k) praticar publicidade enganosa (art. 37, CDC c/c art. 14, Decreto 2181/97). Considerando o elevado grau de lesividade que a atividade ilícita exercida pela empresa trouxe para a coletividade de consumidores, conforme ampla e reiteradamente relatado nos boletins de ocorrência e nas reclamações registradas no PROCON/DF e comprovadas por ocasião da operação conjunta entre PROCON/DF e PCDF, a sanção adequada para esse momento é a INTERDIÇÃO TOTAL da atividade da empresa, nos termos do art. 56, § único, da Lei 8.078/90 e art. 18, X, do Decreto 2.181/1997. Por fim, insta demonstrar que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios possui precedente considerando a legalidade de medida cautelar adotada pelo PROCON/DF em caso similar, veja: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. PROCON/DF. RECLAMAÇÕES DE CONSUMIDORES NÃO SOLUCIONADAS. NOTIFICAÇÃO DA EMPRESA. MEDIDA DE CUNHO CAUTELAR. CABIMENTO. 1. A interdição do estabelecimento comercial decorreu da prática de infração contra o Código de Defesa do Consumidor, sendo certo que aludida sanção é objeto de processo administrativo, no qual se está observando o devido processo legal. 2. Não se constata prima facie, que o ato administrativo impugnado apresente ilegalidade, notadamente em razão da estreita limitação da ação mandamental, quanto à existência de prova pré-constituída hábil a amparar o deferimento do provimento liminar aqui postulado. 3. No caso em exame, não é possível constatar, de plano, a alegada ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade impetrada, razão pela qual deve ser mantida a decisão ora agravada. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1173985, 07206659720188070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 14/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. DISPOSITIVO Diante de todo o exposto, da demonstração de conduta lesiva aos consumidores - artigos 6, III, 31, 37, 39, I, III, IV, V, VI do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990) c/c artigos 12, I, III, IV, V, VI e VII, 13, IV, V, VI e IX, e 14 do Decreto no 2.181/1997- artigo 19 da Lei Federal no 12.291/2010 - artigo 2o da Lei Distrital no 4.027/2007- artigo 19, p.u., da Lei Distrital no 6.196/2018; e do perigo da continuidade da conduta ilícita para a coletividade, determino, com amparo no art. 56, § único do Código de Defesa do Consumidor, art. 18, X, do Decreto 2.181/1997 e art. 26, XVI e XVII, do Decreto 38.927/2018 Regimento Interno do PROCON/DF que seja INTERDITADO, cautelarmente, o estabelecimento GARANTIA PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA (GRID PNEUS), inscrita no CNPI/MF sob o ne 05.943.693/0001-70, localizado no SEP/NORTE Q 506, BL A, LJ. 05/06, Asa Norte, Brasília/DF. Determino, ainda, que a referida medida seja publicada no Diário Oficial do Distrito Federal a fim de dar publicidade à medida. Por fim, a medida ora determinada será cumprida pela Diretoria de Fiscalização deste Instituto de Defesa do Consumidor - PROCON/DF, oportunidade em que a empresa fica notificada quanto ao teor desta decisão e do cabimento de recurso administrativo, sem efeito suspensivo, no prazo de 10 dias, contados da intimação da decisão. Cumpra-se. VANESSA PEREIRA Diretora-Geral Substituta - IDC-PROCON/DF Da decisão cautelar referente à Grid Pneus (ID 126407892, p. 10-13 – autos de origem): 1. RELATÓRIO Trata-se de sanção administrava por medida cautelar, em caráter antecedente de procedimento administrativo, por conduta lesiva à coletividade de consumidores constatada por ocasião da análise de ocorrências policiais registradas na Policia Civil do Distrito Federal, bem como da verificação de reclamações registradas neste Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal - PROCON/DF e no sítio eletrônico do portal Reclame Aqui, em face de GRID PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA (GRID PNEUS) inscrita no CNPJ sob o no 26.466.219/0001-74, localizada no SCRS 510, BL. A, LJ. 75, Asa Sul, Brasília/DF, indicada como suposta autora de graves e reiteradas práticas infrativas às normas de proteção e defesa dos consumidores. Compulsadas as ocorrências policiais encaminhadas ao PROCON/DF pela Coordenação de Repressão aos Crimes contra o Consumidor, a Propriedade Imaterial e a Fraudes da Polícia Civil do Distrito Federal, foram verificados inúmeros relatos de consumidores que se dizem vítimas de condutas violadoras da legislação consumerista, perpetradas por funcionários da empresa referida, a exemplo de venda casada de produtos e serviços; negava de prestação de serviços sem justificava; realização de serviços sem solicitação prévia; indução de clientes ao erro prevalecendo-se da vulnerabilidade de consumidores idosos ou em condições psicológicas momentaneamente afetadas; exigência de valores abusivos por serviços prestados sem orçamento prévio e sem autorização expressa dos consumidores; causação dolosa de danos aos bens de clientes para impingir-lhes produtos e serviços desnecessários; emprego de componentes usados e inadequados na prestação de serviços contratados; descumprimento de oferta; constrangimento e ameaça a clientes no ato de cobrança por produtos e serviços; publicidade enganosa; etc. Além de configurarem práticas violadoras às normas de proteção e defesa dos consumidores, as condutas narradas nas referidas ocorrências policiais caracterizam ilícitos de natureza criminal, o que motivou a realização de operação conjunta entre PROCON/DF e Polícia Civil do Distrito Federal, no cumprimento de mandado de busca e apreensão no estabelecimento do fornecedor em questão, na manhã do dia 24/05/2022. Conforme aludido, além das ocorrências policiais, constam inúmeros registros de reclamações contra o fornecedor no âmbito do PROCON/DF e no sítio eletrônico do Reclame Aqui, corroborando os indícios de violação contumaz da ordem legal consumerista por parte da empresa GRID PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA (GRID PNEUS). Da operação conjunta entre PROCON/DF e PCDF decorreu a lavratura do Auto de Constatação no 722/2022 pelos Agentes Fiscais do PROCON/DF em razão da constatação, in loco, das práticas infrativas tipificadas no art. 1o, da Lei Federal no 12.291/2010; art. 1o da Lei Distrital no 1.418/1997; arts. 6o, III e 31 da Lei Federal no 8.078/1990; reforçando a necessidade de intervenção estatal para cessar a atividade lesiva que se evidenciou. É o relatório essencial. Decido. 2. FUNDAMENTAÇÃO A medida cautelar no âmbito do procedimento administrativo de responsabilidade do PROCON/DF encontra respaldo no parágrafo único do artigo 56, do Código de Defesa do Consumidor, bem como no caput do art. 18 do Decreto Federal no 2.181/1997, que assim dispõem: CDC Art. 56. [...] Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo. Dec. 2.181/97 Art. 18. A inobservância das normas contidas na Lei no 8.078, de 1990, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas: Assegurada, também, a possibilidade de interposição de recurso, conforme dispõe o art. 49 do Decreto Federal no 2.181, de 20 de março de 1997: Art. 49. Das decisões da autoridade competente do órgão público que aplicou a sanção caberá recurso, sem efeito suspensivo, no prazo de dez dias, contados da data da intimação da decisão, a seu superior hierárquico, que proferirá decisão definitiva. A medida cautelar visa garantir determinado bem ou valor juridicamente relevante, que no caso é o patrimônio e a segurança de uma coletividade de consumidores frente às práticas potencialmente lesivas perpetradas pela empresa GRID PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA (GRID PNEUS). No presente caso, mostra-se adequada e necessária a adoção de medida cautelar, uma vez que se verifica a potencialidade lesiva de graves condutas infracionais em prejuízo de inúmeros consumidores, verificadas nos relatos contidos em ocorrências policiais e em reclamações formalmente registradas no PROCON/DF, corroboradas pelo desencadeamento de investigação policial e cumprimento de mandado de busca e apreensão no estabelecimento da empresa infratora. Ante a presença do periculum in mora, consubstanciado na ocorrência de lesão a consumidores vulneráveis, bem como o fumus boni iuris, a medida cautelar em evidência se faz necessária e encontra respaldo legal no arts. 56, parágrafo único da Lei 8.178/90 e 18, X, do decreto 2.181/97. Assim, restou demonstrada, à primeira vista, condutas que se adequam tipicamente às práticas infrativas, entre outras, de: a) condicionar o fornecimento de produto ou serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço (art. 39, I, CDC c/c art. 12, I, Decreto 2181/97); b) recusar, sem motivo jus-ficado, atendimento à demanda dos consumidores de serviços (art. 12, III, Decreto 2181/97); c) fornecer ao consumidor qualquer serviço sem solicitação prévia (art. 39, III, CDC c/c art. 12, IV, Decreto 2181/97); d) prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços (art. 39, IV, CDC c/c art. 12, V, Decreto 2181/97); e) exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva (art. 39, V, CDC c/c art. 12, VI, Decreto 2181/97); f) executar serviços sem a prévia elaboração de orçamento e autorização expressa do consumidor (art. 39, VI, CDC c/c art. 12, VII, Decreto 2181/97); g) deixar de reparar os danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projetos, fabricação, construção, montagem, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos ou serviços (art. 13, IV, Decreto 2181/97); h) deixar de empregar componentes de reposição originais, adequados e novos (art. 13, V, Decreto 2181/97); i) deixar de cumprir a oferta, publicitária ou não, suficientemente precisa (art. 13, VI, Decreto 2181/97); j) submeter o consumidor inadimplente a ridículo, constrangimento ou ameaça (art. 13, IX, Decreto 2181/97) e; k) praticar publicidade enganosa (art. 37, CDC c/c art. 14, Decreto 2181/97). Considerando o elevado grau de lesividade que a atividade ilícita exercida pela empresa trouxe para a coletividade de consumidores, conforme ampla e reiteradamente relatado nos boletins de ocorrência e nas reclamações registradas no PROCON/DF e comprovadas por ocasião da operação conjunta entre PROCON/DF e PCDF, a sanção adequada para esse momento é a INTERDIÇÃO TOTAL da atividade da empresa, nos termos do art. 56, § único, da Lei 8.078/90 e art. 18, X, do Decreto 2.181/1997. Por fim, insta demonstrar que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios possui precedente considerando a legalidade de medida cautelar adotada pelo PROCON/DF em caso similar, veja: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. PROCON/DF. RECLAMAÇÕES DE CONSUMIDORES NÃO SOLUCIONADAS. NOTIFICAÇÃO DA EMPRESA. MEDIDA DE CUNHO CAUTELAR. CABIMENTO. 1. A interdição do estabelecimento comercial decorreu da prática de infração contra o Código de Defesa do Consumidor, sendo certo que aludida sanção é objeto de processo administrativo, no qual se está observando o devido processo legal. 2. Não se constata prima facie, que o ato administrativo impugnado apresente ilegalidade, notadamente em razão da estreita limitação da ação mandamental, quanto à existência de prova pré-constituída hábil a amparar o deferimento do provimento liminar aqui postulado. 3. No caso em exame, não é possível constatar, de plano, a alegada ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade impetrada, razão pela qual deve ser mantida a decisão ora agravada. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1173985, 07206659720188070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 14/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. DISPOSITIVO Diante de todo o exposto, da demonstração de conduta lesiva aos consumidores – artigos 6o, III, 31, 37, 39, I, III, IV, V, VI do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990) c/c artigos 12, I, III, IV, V, VI e VII, 13, IV, V, VI e IX, e 14 do Decreto no 2.181/1997 - artigo 1oda Lei Federal no 12.291/2010 - artigo 1o da Lei Distrital no 1.418/1997; e do perigo da continuidade da conduta ilícita para a coletividade, determino, com amparo no art. 56, § único do Código de Defesa do Consumidor, art. 18, X, do Decreto 2.181/1997 e art. 26, XVI e XVII, do Decreto 38.927/2018 – Regimento Interno do PROCON/DF - que seja INTERDITADO, cautelarmente, o estabelecimento GRID PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA (GRID PNEUS), inscrita no CNPJ sob o no 26.466.219/0001-74, localizada no SCRS 510, BL. A, LJ. 75, Asa Sul, Brasília/DF. Determino, ainda, que a referida medida seja publicada no Diário Oficial do Distrito Federal a fim de dar publicidade à medida. Por fim, a medida ora determinada será cumprida pela Diretoria de Fiscalização deste Instituto de Defesa do Consumidor - PROCON/DF, oportunidade em que a empresa fica no-ficada quanto ao teor desta decisão e do cabimento de recurso administrativo, sem efeito suspensivo, no prazo de 10 dias, contados da intimação da decisão. Cumpra-se. VANESSA PEREIRA Diretora-Geral Substituta - IDC-PROCON/DF Além de idênticas, verifica-se que decisão referente à Grid Pneus foi proferida em 24/5/2022, às 10h09, e relativa à Grid Pneus, no mesmo dia, às 10h46. Das decisões administrativas, tem-se que, além das ocorrências policiais, reclamações no Procon e no site Reclame Aqui, houve fundamentação em auto de constatação. No Auto de Constatação n. 722/2022, relativo à Grid Pneus, foram destacadas as seguintes irregularidades, entre outras: item 6.1 Ausência de tabelas de preços dos serviços em local visível e acessível aos consumidores. Item 6.2 Ausência de preço visível nas rodas expostas em locais altos. A fiscalização ocorreu no dia 24/5/2022, às 8h50 (ID 125753045 – autos de origem). O Auto de Constatação n. 661/2022, concernente à Garantia Pneus também foi lavrado no dia 24/4/2022, às 10h55 (ID 125753046 – autos de origem), destacando-se, entre as infrações, “ausência de tabela de preços com os valores cobrados pelos serviços prestados; rodas e pneus diversos estavam expostos sem o preço, estando, portanto, em desacordo com o exigido pela legislação”. Consta, também, do Auto de Constatação n. 661/2022 a informação: Estabelecimento interditado, conforme Decisão Cautelar/2022 – Procon-DF/Gabinete, datada de 23 de maio de 2022, cadastrada no Processo Sei n. 00015-00008873/2022-14. No atinente às reclamações realizadas perante o Procon, acostadas pelo próprio órgão ao ID 126407892, p. 1 (autos de origem), relativamente à Garantia Pneus, foram 10 (dez), no período de 1o/1/2019 a 23/5/2022, das quais 8 (oito) foram baixadas, estando 3 (três) pendentes de resolução. Quanto à Grid Pneus, foram 15 (quinze) reclamações, com 9 (nove) casos ainda não solucionados (ID 126407892, p. 2/3 – autos de origem). No sítio eletrônico Reclame Aqui, são exibidas 89 (oitenta e nove reclamações) contra a Grid Pneus (ID 126407892, p. 4 – autos de origem). Não é mensurado o período e nem o índice de solução. Sobre as ocorrências policiais, suas cópias foram acostadas pelo Procon nos autos de origem, quando da manifestação em relação ao pedido de medida liminar vindicado pelas impetrantes. Totalizam 32 (trinta e duas), no período de 31/08/2015 até o atual momento (ID 126410145, p. 4-105 – autos de origem), com comunicação de crime contra idoso, crime contra relações de consumo, crime contra o consumidor, estelionato, crime de dano e extravio, entre outros. A propósito, as ocorrências policiais foram enviadas pela PCDF ao órgão do consumidor no dia 18/5/2022, por meio do Ofício n. 30/2022 - PCDF/DGPC/DPE/CORF/GAB, assim redigido: Prezados Senhores, Cumprimentando-os cordialmente, de ordem do Coordenador da CORF, Delegado de Polícia Wisllei Gustavo Mendes Salomão, encaminho a Vossa Senhoria, para apreciação e adoção das medidas per6nentes, Ocorrências Policiais, as quais constam em nossos sistemas, e envolvem a empresa GRID PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA como suposta autora de várias infrações criminais. Atenciosamente, Sílvia Plotzki Vieira Chefe da SAAEI/CORF/DPE/PCDF Em síntese, conforme afirmado pela própria Diretora-Geral Substituta do Procon/DF, ao prestar informações no Juízo de origem (ID 126407891, p. 3 – autos de origem): Diferentemente do alegado pela Impetrante, a decisão cautelar foi adotada pelo PROCON/DF, objeto do processo SEI 00015-00008873/2022-14 (cópia anexa), depois de verificada a existência de diversas reclamações de consumidores contra a empresa impetrante junto ao órgão, além das denúncias contidas nas ocorrências policiais, que desencadeou a operação conjunta com a Polícia Civil do DF (PCDF) (Processo 00052-00013531/2022-43, cópia anexa), em cumprimento de mandado de busca e apreensão no estabelecimento objeto da interdição deflagrada pelo PROCON/DF e, ainda, acrescido das reclamações encontradas no sítio eletrônico do portal ReclameAqui, por onde se percebe a prática lesiva da Impetrante a inúmeros consumidores. (...) Destaca-se que a medida cautelar foi tomada com respaldo no parágrafo único do artigo 56, do Código de Defesa do Consumidor, bem como no caput do art. 18 do Decreto Federal no 2.181/1997, Esclarecidos os principais fatos, passa-se, efetivamente, à análise da pretendida tutela judicial antecipatória. Acerca da competência do Procon/DF, assevere-se que, no exercício do poder de polícia, a entidade autárquica, incumbida de implementar a Política de Defesa do Consumidor no Distrito Federal, pode aplicar a penalidade administrativa prevista no art. 56 do CDC aos fornecedores que pratiquem condutas violadoras aos ditames da Lei n. 8.078/90, conforme previsto no art. 2o, VII, de seu Regimento Interno[1] (Decreto Distrital n. 38.927/18), inclusive de forma cautelar, consoante o art. 18 do Decreto Federal n. 2.181/1997[2]. Assim, o Procon agiu dentro da sua esfera de competência, subsidiada pelas normas acima destacadas. Porém, a despeito de, em regra, revelar-se descabida a incursão judicial quanto ao mérito das decisões administrativas, mostra-se possível a sindicabilidade judicial dos procedimentos administrativos em caso de ilegalidade ou abuso de poder. De acordo com a cronologia apresentada, os Autos de Constatação n. 661/2022 e 722/2022 foram lavrados após as decisões de interdição dos estabelecimentos e, nessa medida, não se mostram hábeis a fundamentá-las. As ocorrências policiais, malgrado sejam em número significativo e relatem diversas práticas lesivas aos consumidores, sobreleva notar que o Procon não esclareceu seus respectivos desdobramentos no âmbito criminal. E a PCDF se limitou a encaminhá-las ao órgão do consumidor. Dito de outra forma, por ora, não está efetivamente comprovado que os fatos narrados nas ocorrências policiais, de fato, constituíram crimes. Com respeito às reclamações no Procon/DF, consoante esposado em linhas anteriores, contra a Garantia Pneus, foram 10 (dez), no período de 1o/1/2019 a 23/5/2022, das quais 8 (oito) foram baixadas, estando 3 (três) pendentes de resolução. Quanto à Grid Pneus, foram 15 (quinze) reclamações, com 9 (nove) casos ainda não solucionados. Além de não se apresentar um número elevado, frente às centenas de clientes das impetrantes, o Procon/DF também não esclareceu em que medida as reclamações não solucionadas teriam aptidão para a interdição do estabelecimento. Não foram apresentadas as ações fiscalizatórias ou administrativas adotadas pelo Procon/DF para o desenlace das pendências, especialmente para configurar a conduta resistente das impetrantes quanto às possíveis determinações protetivas ao consumidor exaradas pela entidade autárquica. No tocante às reclamações no portal Reclame Aqui, muito embora seja apresentado um número elevado (89 – oitenta e nove), assim como a quantidade de ocorrências policiais (32 – trinta e duas), quadro hábil a induzir à conclusão de que não se trata de fato isolado, a infringência do CDC, não se descortina anterior ação do Procon/DF para a solução dos casos. Em rigor, o órgão se ateve, ao prestar informações no Juízo de origem, a juntar print da página eletrônica, sem se debruçar sobre as medidas adotadas, pela instituição e pelas impetrantes. Diante de tal quadro, não se desconsidera a ocorrência de relevantes indícios de práticas lesivas aos consumidores, mas as razões apontadas pelo Procon/DF, a princípio, não prescindem do contraditório e da ampla defesa. Ressai dos autos que, após o recebimento das ocorrências policiais enviadas pela PCDF, relativas ao período de agosto/2015 a maio/2022, o Procon/DF realizou pesquisas em seus registros e no portal eletrônico Reclame Aqui, quando, então, decidiu pela interdição das impetrantes. Decerto, como visto, o art. 56, parágrafo único, do CDC e o art. 18 do Decreto Federal n. 2.181/1997 conferem ao Procon a possibilidade de interdição cautelar de estabelecimento comercial, com contraditório diferido. Porém, a própria anterior inação do Poder Público, seja pela ausência de atuação da PDCF, seja do próprio Procon/DF, prejudica a confirmação da sanção administrativa, revelando-se, pois, excessiva a decisão interditória. Salienta-se, o Procon/DF, nas informações prestadas ao Juízo de origem, não apresentou nenhuma ação fiscalizatória anterior à interdição. Frisa-se, os Autos de Constatação foram lavrados quando já determinada a citada punição. Mais, compulsando os autos de origem, especialmente as cópias acostadas do Processo SEI 00015-00008873/2022-14, do qual se originaram as medidas cautelares fustigadas, não se identifica a respectiva formação do procedimento. Em rigor, há o ofício encaminhado pela PDCF, com as ditas ocorrências policiais, print do portal Reclame Aqui e as decisões de interdição. Portanto, no presente momento processual, tem-se como prematura a sanção aplicada às impetrantes, porquanto, a princípio, não teriam sido observadas as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstas no art. 5o, LV, da CF/88, in verbis: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”. Ainda, o caput do art. 2o da Lei 9.784/99, aplicável subsidiariamente ao órgão distrital, além de determinar que a Administração Pública deve observar os princípios do contraditório e da ampla defesa, impõe que os atos administrativos estão cingidos aos princípios da finalidade, motivação, razoabilidade e proporcionalidade. E, na hipótese, a interdição total dos estabelecimentos, sem prazo para reabertura e anterior atuação do Procon/DF para solucionar as noticiadas práticas lesivas aos consumidores, afigura-se excessiva. Consigna-se, na referida decisão administrativa, há apenas a ordem de interdição, não se fazendo alusão às possíveis medidas que poderiam ser adotadas em prol dos consumidores eventualmente lesados. Na linha de compreensão acima, destacam-se julgados deste e. TJDFT: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SANÇÃO ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON. INTERDIÇÃO CAUTELAR DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA ADOÇÃO DA CAUTELAR. PRÉVIA OPORTUNIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. INOBSERVÂNCIA. ATO IMPUGNADO EIVADO DE ILEGALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1 - Para que sejam adotadas as sanções administrativas cautelarmente pela Administração deve ser demonstrado, no caso concreto, que a medida era necessária para garantir a efetividade do processo administrativo a ser instaurado. 2 - É dever do órgão de defesa do consumidor, ao adotar a medida cautelar, motivar o ato administrativo demonstrando a presença dos requisitos autorizadores da sanção de forma liminar, sem oitiva da parte e sem o observar o direito ao contraditório. Isso porque se trata de medida excepcional, que deve ser devidamente motivada, conforme determina o artigo 50, da Lei 9784/99, uma vez que a sanção administrativa imposta limita e afeta direitos do impetrante. 3- Para a aplicação das sanções administrativas, não sendo caso de adoção de medida cautelar, é necessário o procedimento administrativo, em que se mostra imperiosa a necessidade de se oportunizar o contraditório ao administrado. 4 - Do mencionado dispositivo verifica-se que o constituinte originário elevou ao nível de direito fundamental a dialeticidade processual, materializada juridicamente no princípio do contraditório, com o fito de dar efetividade ao amplo direito de defesa, para que o provimento jurisdicional que sobrevenha ao final da instrução seja exarado observando-se ao máximo ideais materiais e formais de justiça. Nesse contexto, o constituinte fez ressoar tais preceitos, ainda, na esfera administrativa de atribuições, cujos atos de gestão também têm o condão de interferir negativamente na fruição dos direitos dos cidadãos. 5 - Apelação conhecida e provida para reformar a r. Sentença vergastada e conceder a segurança. (Acórdão 547946, 20080111191065APC, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, , Revisor: LECIR MANOEL DA LUZ, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2011, publicado no DJE: 23/11/2011. Pág.: 89) DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. PROCON. INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ILEGALIDADE. A interdição de estabelecimento comercial configura drástica sanção administrativa, devendo ser precedida do devido processo legal (artigos 56, X, e 59, caput, da Lei no 8.078/1990). Remessa Oficial desprovida. (Acórdão 247893, 20050110111708RMO, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2006, publicado no DJU SEÇÃO 3: 6/7/2006. Pág.: 60) E, nos termos do art. 7°, III, da Lei n. 12.016/09[3], para se obter a liminar em mandado de segurança dois requisitos devem ser atendidos: o fundamento relevante da impetração e a possibilidade de ineficácia da decisão final que eventualmente conceda a segurança[4]. A plausibilidade está demonstrada, consoante exposto nos parágrafos antecedentes. O risco também deve ser reconhecido, porquanto os estabelecimentos comerciais foram interditados sem prazo para reabertura, desde o dia 24/5/2022, sendo permitido concluir, desse modo, efetivos prejuízos econômicos para os proprietários e funcionários, e até mesmo para os consumidores, na hipótese de recebimento de indenizações. 3. Com estas razões, vislumbram-se os requisitos autorizadores da medida excepcional vindicada, e, portanto, defiro a liminar, atribuindo a esta decisão força de mandado, para suspender a sanção administrativa de interdição aplicada pelo Procon/DF à Grid Pneus e Serviços Automotivos Ltda. e à Garantia Pneus e Serviços Automotivos Ltda. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada e o Distrito Federal para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. [1] Art. 2o Compete ao Instituto proceder à implementação e à execução das normas de defesa do consumidor, devendo: (...) VII - autuar os responsáveis por condutas que violem as normas protetivas das relações de consumo e aplicar-lhes sanções administrativas, na forma da legislação pertinente à proteção e à defesa do consumidor; [2] Art. 18. A inobservância das normas contidas na Lei no 8.078, de 1990, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas: [3] Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...) III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. [4] THEODORO JÚNIOR, Humberto. Lei do mandado de segurança comentada. Rio de Janeiro: Forense. 2014, p. 231/232.